Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSENTES. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que tencionava reformar a decisão que indeferiu o pedido de compensação de honorários devidos ao Distrito Federal com crédito em precatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, bem assim para sanar eventual erro material no julgado, não se prestando, todavia, ao reexame da matéria solucionada.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Resta demonstrado que não existem vícios a serem sanados, o que desabona o acolhimento dos aclaratórios, considerando a delimitação às hipóteses elencadas na norma processual, devendo a parte buscar a reforma do julgado por meio de impugnação apropriada.
IV. Dispositivo e tese
6.Embargos de declaração rejeitados.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.